Tribunal: CARF
Processo: 14098.000345/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO GERADOR. SÚMULA CARF 122.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14098.000345/2009-82
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.941 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROPECUÁRIA RIO JACARÉ S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2004
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO
GERADOR. SÚMULA CARF 122.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2201-001.667, de recurso voluntário, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: (a) obrigatoriedade do ADA
tempestivo para reconhecimento das áreas de reserva legal. Segue a ementa da decisão, nos
pontos que interessam ao presente julgamento:
Ementa do Acórdão de Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000345/2009-82
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.941 - CSRF/2a Turma
Processo no 14098.000345/2009-82

[...]
RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO. O § 8o do art. 16 da lei no
4.771, de 1965 (Código Florestal) traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do
imóvel da área de reserva legal. Tal exigência se faz necessária para comprovar a área
de preservação destinada à reserva legal, condição indispensável para a exclusão dessas
áreas na apuração da base de cálculo do ITR. Sendo a área averbada menor que a
declarada, acolhe-se a dedução apenas da área averbada.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso para restabelecer a área de Reserva Legal correspondente a 50%
da área total e o VTN-Valor da Terra Nua declarado.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- os paradigmas apresentados (acórdãos no 302-39.233 e 391-00.037) exigem a
apresentação tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA para o reconhecimento
das áreas de reserva legal, como é o caso dos autos.
Foi negado seguimento ao recurso em relação ao arbitramento do VTN e a
Fazenda Nacional não interpôs agravo.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial, mas não interpôs recurso e não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de forma que deve ser
conhecido naquilo que foi objeto de admissão prévia.
2
2 Exigibilidade de ADA para reconhecimento da área de reserva legal (ARL)
Discute-se nos autos se é necessária a apresentação de ADA para o
reconhecimento da área de reserva legal.
Pois bem. Esta questão está atualmente superada pela Súmula CARF 122,
segundo a qual a averbação da ARL na matrícula do imóvel supre a eventual falta de
apresentação do ADA:
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental.
A decisão recorrida, neste tocante, está de acordo com esse enunciado e
expressamente registra a existência de averbação, o que faz no seguinte trecho do voto – efl. 196:
E, de fato, às fls. 132v consta a AV2/15.186 pela qual foi averbada uma área de
reserva legal correspondente a 50% da área total do imóvel, sendo a averbação suficiente para
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.941 - CSRF/2a Turma
Processo no 14098.000345/2009-82

comprovar a existência da reserva legal. Todavia 50% do imóvel corresponde a 5.544,0 hectares
e não o 8.871,0ha, como declarado.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital